Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0742332-03.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERLET ARAUJO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ANDERLET ARAÚJO DE SOUSA (ID 42183442), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42271725). A Defensoria Pública (ID 43008281) informou que o requerente cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0005420-76.2017.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019), esclareceu que ele fez idêntico pedido nos autos de execução (mov. 232.1), em relação ao qual a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Execuções Penais já foi devidamente cientificada e o apenado incluído em atendimento penitenciário, conforme manifestação em anexo (mov. 235.1). Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, idêntico pedido feito pelo peticionante em sua carta manuscrita ainda está pendente de apreciação pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator